Tribunal: TJES
Processo: 5007462-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. OFERTA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES.

1. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). V - Portanto,
o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
A respeito:

AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 1º/10/2020.”
(AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

2.
Ainda
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“
se revela incabível o acolhimento de cautelar com pretensão de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.”
(REsp n. 2.014.050, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/08/2022)

3
. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. e outros (5)
AGRAVADO: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL (GEFIS) e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007462-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROC. ORIGINÁRIO : 5005571-24.2022.8.08.00

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A, p
retendendo a reforma da
decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em razão da apresentação de seguro-garantia.

Requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal,
para suspender a e
xigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, já que o seguro-garantia se equipara ao depósito em dinheiro, com base na própria jurisprudência mais recente do STJ.

Alegou, em síntese, que: (i) o seguro-garantia apresentado corresponde ao valor estimado do crédito tributário que será devido no exercício de 2022, acrescido de 30% (trinta por cento), além de ter sido emitido por Seguradora idônea e ter sido devidamente registrado perante a SUSEP – e, na remota hipótese de ser considerada legítima a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, o Estado poderá executar a garantia já oferecida nos autos da demanda originária; (ii)
é
inequívoca a possibilidade de apresentação de seguro-garantia como contracautela dos supostos débitos de ICMS DIFAL, nos termos dos arts. 297, 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, do CPC, o qual preenche todos os requisitos contidos, de uma forma geral, na Portaria PGFN 164/2014 e, de forma específica, na Portaria PGE-ES nº 145, de 18 de dezembro de 2014; (iii) perigo de ineficácia da ordem é patente, considerando
que
os valores do DIFAL
a recolher
são de extrema relevância para o caixa da
Recorrente,
em razão do seu montante considerável e a própria manutenção de suas obrigações, pagamentos de funcionários e de fornecedores; (iv) h
á
risco de a Recorrente constar como inadimplente pela Secretaria da Fazenda, obstando
a
emissão de certidões de regularidade fiscal, e até mesmo a fruição de Regimes Especiais firmados com o Estado, é evidente o perigo de ineficácia da ordem no presente caso; e (v) inexiste qualquer prejuízo ao Estado, diante da concessão da tutela recursal pleiteada, já que os valores supostamente devidos estão sendo garantidos por garantia idônea, prevista em lei e equiparável, inclusive, ao depósito judicial.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de que “
não há previsão legal para a apresentação de Seguro-Garantia para suspensão de crédito tributário, tal qual pretende a autora, mas tão somente para garantia da execução (art. 835, §2º, do CPC), o que não é a hipótese dos autos. [...] apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exibilidade do crédito tributário, nos temos da Súmula n.º 112, do STJ [...]”

“
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,

mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). V - Portanto,
o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
A respeito:

AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 1º/10/202
0.”
(AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Ainda
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
se revela incabível o acolhimento de cautelar com pretensão de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”
1

Nesse contexto, considerando que a decisão agravada encontra amparo no entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ e, tendo em vista, que a
Recorrente sequer ventilou a possibilidade de realizar o depósito integral do montante relativo ao tributo em discussão nos autos da demanda originária,
mostra-se incabível o deferimento da
tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp n. 2.014.050, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/08/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.